Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0710740-33.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO BRADESCO S/A Agravados : DROGARIA BICALHO EIRELI – ME e outro Processo de Origem : 0706751-44.2024.8.07.0003 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão de Id. 225880772, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Execução no 0706751-44.2024.8.07.0003, proposta contra a DROGARIA BICALHO EIRELI – ME e outro, ora agravados. Na ocasião, o Juízo a quo indeferiu o pedido da agravante, para oficiamento a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. em face de Drogaria Bicalho EIRELI - ME e outros, tendo por objeto cédula de crédito bancário registrada sob Id. 188794627. Os executados foram citados por meio de carta com aviso de recebimento, conforme se verifica nos documentos de Id. 191066297 e Id. 191455777. Consta nos autos que houve satisfação parcial do crédito em 28/05/2024, mediante penhora no valor de R$ 2.022,76, realizada via Sisbajud (Id. 198294896), com expedição de alvará sob Id. 218805107. Compulsando os autos, observo que foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, com a utilização dos sistemas Sisbajud (Id. 198294896), Renajud (Id. 198294895) e Infojud (Id. 211994943). A parte exequente peticionou requerendo a juntada do resultado da pesquisa realizada pelo Renajud, conforme petição registrada sob Id. 201746261. Nova tentativa de localização de ativos financeiros pelo Sisbajud restou infrutífera, conforme se verifica do documento de Id. 223015664. Subsequentemente, a parte exequente requereu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para obtenção de informações patrimoniais do executado (Id. 224826500). DECIDO. Com efeito, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia na prestação jurisdicional brasileira a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. Em sede executiva, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para a realização de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Portanto, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do exequente na localização de bens do executado. Ademais, cumpre consignar que é responsabilidade da credora apresentar medidas judiciais que sejam eficazes para a satisfação de seu crédito. A legislação processual impõe ao exequente o ônus de viabilizar a localização de bens do executado, não devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. No caso, a expedição de ofícios a entidades não destinadas à busca de informações patrimoniais para o Judiciário, como no caso da SUSEP, revela-se ineficaz. Isso porque a SUSEP, conforme seu objeto social e forma de operação, não possui entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no contexto de pretensões executórias. Em outras palavras, a SUSEP não tem a atribuição institucional de pesquisar ou fornecer informações sobre bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas para atender interesses de partes em processos de execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à SUSEP, tendo em vista que compete ao credor diligenciar para obter as informações necessárias à satisfação de seu crédito. Com vistas a garantir prazo adequado para que o exequente promova diligências visando à localização de bens do executado, SUSPENDO o curso da execução pelo período de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, suspendendo-se, igualmente, a contagem do prazo prescricional intercorrente. Decorrido o prazo de suspensão, determino o arquivamento provisório dos autos, a fim de que se aguarde a fluência do prazo prescricional, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC. Durante o período de suspensão, não serão praticados atos processuais, nos termos do artigo 923 do CPC. Contudo, caso a parte exequente opte por impulsionar o feito para novas diligências, dar-se-á início à contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis, conforme previsão do artigo 921, § 4o-A, do CPC. Caso a execução permaneça suspensa por 1 (um) ano sem qualquer manifestação da parte credora, os autos permanecerão no arquivo provisório até o decurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para o prosseguimento da execução a qualquer tempo, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Para fins de análise da prescrição intercorrente, considera-se como termo inicial a data da interrupção da prescrição ocorrida em 24/04/2024 (Id. 194431966). A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No presente caso, considerando que a execução decorre de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme previsão do artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. [...] Em suas razões, o agravante narra que as informações relativas à previdência privada, seguros e títulos de capitalização não estão disponíveis ao público geral, razão pela qual se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário. Argumenta que a medida pretendida é útil e legítima para garantir, não só a celeridade do processo, mas também a sua efetividade, princípios basilares da sistemática processual civil vigente. Acrescenta que, no processo de execução as pretensões e pedidos de pesquisa de bens são feitos com o intuito de alcançar o objetivo do processo, que é o recebimento, pelo credor, do crédito concedido ao devedor. Verbera que já esgotou suas possibilidades de alcance dos bens dos devedores e que a jurisprudência do TJDFT entende pertinente a busca de informações pela SUSEP. Colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Conclui requerendo a concessão de efeito ativo e o provimento do recurso. Preparo regular, conforme Id. 70007248. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cuja controvérsia cinge-se na possibilidade realização de pesquisas no sistema da SUSEP na busca de ativos penhoráveis. Pois bem, a SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-lei n. 73/1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Nos termos do requerimento formulado pelo credor, ora agravante, poderia se inferir que a consulta à citada entidade revelaria informações a respeito da existência de eventual previdência privada pertencente aos devedores, ora agravados. Ocorre que as verbas oriundas de previdência privada são análogas aos proventos de aposentadoria, e, por lei, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC: “[...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;”. Ao seu turno, o §2o do art. 833, do CPC, prevê que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, §2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da possibilidade de penhora das verbas oriundas de previdência privada, de acordo com a destinação à subsistência do devedor e de sua família, destaco que se trata de posicionamento não vinculante (AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/09/2023). Entendo, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Relembro, por cautela, que o presente caso versa sobre a execução de valores reconhecidos em Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro Aval, notadamente, em nada se assemelhando à natureza alimentícia. Anoto, por ilustração ao tema, que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. Diante da reconhecida impenhorabilidade de eventuais valores pertencentes à executada a título de previdência privada, tenho como inócuo o Peticionamento Eletrônico, via sistema SEI, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com vistas à obtenção de informações acerca de planos de previdência e seguros privados, visando à ordem de penhora sobre numerário eventualmente localizado sob titularidade dos devedores. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado pela e. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. VERBA IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se incumbe ao Poder Judiciário buscar bens do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora. 4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. 5. A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, na medida em que eventuais valores encontrados a título de previdência privada são revestidos pela impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O cabimento de medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitam a satisfação do crédito, o que justifica a movimentação da máquina pública”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 798, II, c; 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708693-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 07343879620218070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022. (Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) [grifou-se] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. A recorrente requereu precisamente a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, sendo a primeira um órgão público e, a outra, uma associação de natureza privada. 2.1 O objetivo da agravante, em última análise, consiste em obter informações a respeito da existência de planos complementares de previdência privada em nome do devedor para, em seguida, requerer a penhora de parte do dinheiro investido. 3. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811085, 07423569420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifou-se] Para além, a respeito do pedido de expedição dos ofícios pretendidos em sede liminar, tenho que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão caracterizados nos autos, mormente pela decisão Id. 225880772, por meio do qual o douto Juízo de origem suspendeu o feito, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, de modo que inexiste urgência, sendo possível que se aguarde o julgamento de mérito deste recurso. Outrossim, enquanto não configurada a prescrição intercorrente, a remessa do processo ao arquivo – tal qual determinado na decisão recorrida – não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, §3o, CPC), ou quando houver algum indício ou elemento concreto de que houve alteração patrimonial dos executados. Posto isso, por não estarem simultaneamente presentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, mantendo a decisão agravada em seus termos, até julgamento final do presente recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator